Tribunal: TJMT
Processo: 1018795-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018795-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), NILSON JOSE BASTOS - CPF: 378.066.459-34 (AGRAVANTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (AGRAVANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAXIMO OLIVEIRA - CPF: 052.160.326-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENDA DE IMÓVEL REALIZADA PELO DEVEDOR – BEM DE SUA PROPRIEDADE – EMPRESA INDICADA COMO BENEFICIÁRIA – A
LEGAÇÃO
DE PARTICIPAÇÃO DO DEVEDOR NO QUADRO SOCIETÁRIO - PENHORA DE PARCELAS DO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL - VIABILIDADE – DEVER GERAL DE CAUTELA E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, QUE DEVE SE REALIZAR NO INTERESSE DO CREDOR - ART. 797 DO CPC - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPRESCINDIBILIDADE SUSTENTADA PELO DEVEDOR – CRÉDITO SUPOSTAMENTE PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL - TESE SUSCITADA POR PARTE ILEGITÍTIMA – ANÁLISE INVIABILIZADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que a propriedade do devedor, em relação à empresa beneficiária das parcelas, se tratasse apenas de mera suposição, na hipótese, especialmente diante demonstração da absoluta falta de interesse dele em promover a quitação da dívida executada, e munido do dever de cautela e com vistas a assegurar a efetividade da execução, caberia ao magistrado acolher a pretensão e determinar o depósito judicial dos valores, intimando-se, em seguida, a empresa para que se manifestasse acerca da providência, notadamente porque, além da suspeita de participação societária que pendia em relação ao devedor, o imóvel alienado é de propriedade do devedor.

Diante dos prejuízos experimentados pelo credor, ora agravante, mostra-se recomendável a constrição dos valores, como forma de satisfazer o débito executado e sobre o qual não paira qualquer controvérsia.

A propósito, não se descura que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Laura Maria Francisco Bastos e Outro
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, no Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais de n. 1008851-17.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
Marcelo Bevilaqua Lacerda
, indeferiu o pedido de penhora dos créditos do devedor, em relação ao negócio de compra e venda de imóvel com a pessoa de nome
Luis

Stoffel
.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que o agravado firmou contrato de compra e venda de imóvel com a pessoa de nome
Luis

Stoffel
, todavia, estabeleceram que as parcelas seriam depositadas periodicamente em nome da empresa
Sincor
Serviços Médicos Ltda.
, da qual o devedor é sócio, com o nítido propósito de desviar os recursos que serviriam à satisfação da execução, na origem.

Salientam que, por conta do inadimplemento do devedor, ora agravado, é devida a realização do bloqueio dos valores a serem depositados em favor dele, sendo desnecessária, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se objetiva a penhora dos bens da empresa.

O pleito liminar foi concedido (id. 179544183), para determinar a penhora das parcelas do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre o agravado e a pessoa de
Luis

Stoffel
(parcelas a vencer em

30.09.2023 e 30.03.2024, no montante de R$ 272.500,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) cada, que somam a quantia de R$ 545.000,00), a fim de que elas sejam depositadas em conta judicial e direcionadas para a satisfação da dívida executada.

Nas contrarrazões, que vieram ao id. 190802669, o agravado sustenta a impossibilidade de penhora do crédito de pessoa jurídica, que não integra a lide, uma vez que a adoção da medida requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a constrição não pode atingir patrimônios ou bens que se encontrem em nome da empresa
Sincor
Serviços Médicos Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão, que indeferiu o pedido dos credores, ora agravantes, no Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
Marcelo Bevilaqua Lacerda
, com que objetivavam a constrição dos créditos do devedor, ora agravado, em relação ao negócio de compra e venda de imóvel celebrado entre ele e a pessoa de nome
Luis

Stoffel
.

Não agiu com o costumeiro acerto, o juiz.

Com efeito, instado a promover o pagamento do crédito executado, o agravado deixou transcorrer o prazo assinalado para pagamento voluntário do art. 523 do CPC, autorizando, assim, a deflagração dos atos executivos.

E foi nessa conjuntura de inércia, que os agravantes indicaram à constrição 02 (duas) parcelas, as quais o devedor/agravado teria direito ao recebimento de terceiro, decorrente da venda de um imóvel de sua titularidade, que, por força do contrato de compra e venda respectivo, deveria ser paga diretamente à empresa
Sincor
Serviços Médicos
, da qual o devedor seria sócio.

Nesse contexto, não obstante os relevantes fundamentos lançados na decisão agravada, o fato é que, ainda que a propriedade do devedor, em relação à empresa beneficiária das parcelas, se tratasse apenas de mera suposição, na hipótese, especialmente diante
da
demonstração de absoluta falta de interesse dele em promover a quitação da dívida executada, e munido do dever de cautela e com vistas à efetividade da execução, caberia ao magistrado acolher a pretensão e determinar o depósito judicial dos valores, intimando-se, em seguida, a empresa para que se manifestasse acerca da providência, notadamente porque, além da suspeita de participação societária que pendia em relação ao devedor, o imóvel alienado é de propriedade dele.

Aliás, informações, extraídas do contrato apresentado ao id. 116197910, apontam que os créditos serão pagos em conta bancária em nome da pessoa jurídica da ex-cônjuge do agravado. Situação, convenhamos, não muito usual.

Como se não bastassem, outros elementos que sobrevieram à decisão agravada, confirmam a suspeita do agravante, já que a empresa, virtualmente credora, até este momento, não apareceu para reivindicar o crédito
constritado
, por força da liminar deferida neste instrumental.

E é exatamente nesse sentido, que impe
n
de reconhecer a ausência de legitimidade do agravado, quando defende a necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade, como medida indispensável para autorizar a constrição do crédito em debate, uma vez que acabou por pleitear direito alheio em nome próprio, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC).

Nessa linha de intelecção, e diante dos prejuízos experimentados pelo credor, ora agravante, mostra-se recomendável a constrição dos valores, como forma de satisfazer o débito executado, sobre o qual não paira qualquer controvérsia.

A propósito, não se descura que a execução se realiza no interesse do credor.

Essa é a dicção do art. 797 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Pelo exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar recursal, para determinar a penhora das parcelas do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre o agravado e a pessoa de
Luis

Stoffel
(parcelas a vencer em 30.09.2023 e 30.03.2024, no montante de R$ 272.500,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) cada, que somam a quantia de R$ 545.000,00, a fim de que elas sejam depositadas em conta judicial, onde deverá permanecer até o julgamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024